Tribunal: TJES
Processo: 5001965-05.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001965-05.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO NORBERTO FROHELICH

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001965-05.2023.8.08.0007

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
OSVALDO NORBERTO FROHELICH

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BAIXO GUANDU - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 64, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação cível para anular sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com aproveitamento dos atos processuais já praticados. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a regra de extinção prevista no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, tendo aplicado de forma contraditória e analógica o art. 64, § 3º, do CPC, além de pleitear prequestionamento numérico de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e à utilização analógica do art. 64, § 3º, do CPC, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a tese jurídica adotada ou para fins de prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, afastando sua aplicação mediante interpretação sistemática e teleológica, em consonância com os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito previstos no CPC.

A aplicação analógica do art. 64, § 3º, do CPC constitui a própria ratio decidendi do acórdão, não configurando contradição interna, mas apenas divergência entre a decisão colegiada e a interpretação defendida pela parte embargante.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, especialmente quando prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para promover o prequestionamento numérico de dispositivos legais ou constitucionais quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Afastar a aplicação literal do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 mediante interpretação sistemática e aplicação analógica do art. 64, § 3º, do CPC não configura omissão ou contradição, mas opção hermenêutica fundamentada do órgão julgador.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para embasar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 4º, 6º, 8º e 64, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, DJ 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001965-05.2023.8.08.0007

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
OSVALDO NORBERTO FROHELICH

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BAIXO GUANDU - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado (ID 17610568), verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.

A embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que a regra de extinção do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 não teria sido enfrentada. Contudo, a tese não se sustenta, pois o aresto analisou expressa e frontalmente a incidência da referida norma, afastando-a de forma fundamentada. É o que se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

“
O fundamento da sentença objurgada assenta-se na premissa de que a Lei nº 9.099/95, em seu artigo 51, inciso II, prescreve a extinção (...)

Não obstante a existência de corrente doutrinária que adota uma interpretação literal do referido dispositivo, tal entendimento não se harmoniza com os princípios basilares que informam o Código de Processo Civil (...)
Com efeito, o CPC consagra, de modo inequívoco, os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e, com especial relevo, o da primazia do julgamento de mérito em seus artigos 4º, 6º e 8º (...)
”.

Logo, a aplicação do referido artigo foi devidamente rechaçada por fundamentada superação hermenêutica, evidenciando que o tema não foi esquecido, como alega a embargante.

Avançando para a suposta contradição, sob a justificativa de que a aplicação analógica do art. 64, § 3º, do CPC seria incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, cumpre destacar que a mácula que autoriza os aclaratórios é a interna (aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado), e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou a literalidade da lei. A escolha do colegiado por aplicar a analogia do art. 64, § 3º, do CPC constitui a própria
ratio decidendi
do acórdão, traduzindo-se a insurgência atual em mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Por fim, no tocante à suposta omissão sobre os princípios constitucionais, é pacífico que o magistrado não está obrigado a rebater todos os artigos e teorias apontadas pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para lastrear a decisão. Isso ocorreu na espécie com o prestígio à primazia do julgamento de mérito e à efetividade jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF explicitamente citado no julgado).

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que a decisão colegiada optou expressamente por afastar a interpretação literal da regra de extinção prevista na Lei dos Juizados Especiais em favor da aplicação analógica do aproveitamento dos atos processuais consagrada pelo CPC/2015, consistindo a via eleita em mero inconformismo com a tese jurídica adotada e devidamente fundamentada no julgado.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.